Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710981-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MAIRA DE AZEVEDO RODRIGUES RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ORIGEM ALIMENTAR POR DOAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, permitindo o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD no cumprimento de sentença por quantia certa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados, sob alegação de se tratarem de doações destinadas à subsistência da executada, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores recebidos por liberalidade de terceiros exige comprovação inequívoca da origem e da destinação alimentar das verbas, incumbindo tal ônus ao executado (art. 854, § 3o, I, CPC). 4. No caso concreto, não foram apresentados extratos bancários do período de bloqueio, tampouco documentos que comprovem a natureza alimentar das transferências, limitando-se a declarações unilaterais e comprovantes extemporâneos. 5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, ausente a comprovação da origem impenhorável dos valores, deve ser mantido o bloqueio efetivado via SISBAJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: A alegação de que valores bloqueados judicialmente são oriundos de doações para subsistência do devedor exige prova inequívoca, sendo ônus do executado a demonstração da impenhorabilidade, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 833, IV; 854, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1611571, 1787317, 1791487, 1810401. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos ante a sua natureza alimentar. Aduz ser equivocada a hermenêutica que transfere para a parte executada o ônus de comprovar que a penhora afetaria sua subsistência, porquanto trata-se de presunção juris et de jure, sem o que não se poderia falar em proteção legal do montante encontrado, criando-se exigência onde a lei não prevê. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, no que tange à alegação de que se tratam de valores oriundos de doação, necessários para sua subsistência. Sobre este ponto, o d. Juízo singular fez uma análise bastante detalhada das movimentações financeiras da agravante, cujo teor peço vênia para transcrever a seguir: (...) Nesse contexto, fica evidente que a executada, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas de sua conta bancária, pois os extratos não permitem concluir, com um mínimo de segurança, que os valores boqueados eram oriundos de doações, tampouco há extratos bancários para o período em que os bloqueios efetivamente ocorreram. Sendo assim, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, preservando-se a penhora realizada via SISBAJUD.” (ID 73344046). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Sobre a discussão dos autos (violação dos arts. 833, inc. IV, e 854, §3o, inc. I, do CPC/2015), restou assentada pela origem a ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário, bem como que competindo à recorrente provar a impenhorabilidade dos valores, a parte não se desincumbiu do referido ônus. 3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.152.224/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030